Tribunal: TJES
Processo: 0013001-02.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013001-02.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jackson Rangel Vieira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em face de Multiface Serviços e Produções Ltda - ME. O embargante sustenta a existência de omissões no julgamento, relativas ao pedido de gratuidade de justiça, à exclusão de pessoa jurídica do polo passivo, à alegada nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução e julgamento e à suposta falta de checagem da procedência da informação veiculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e às demais alegações do embargante e determinar se os embargos podem ser utilizados para reanálise do mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre o pedido de gratuidade de justiça, o que configura omissão a ser sanada.

5. No caso, os documentos apresentados pelo embargante, como a declaração de isenção do imposto de renda, o atestado de permanência carcerária e o acordo de despejo, são suficientes para demonstrar a hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

6. Em relação às demais alegações de omissão, verifica-se que o acórdão abordou de forma clara os argumentos apresentados pelas partes, fundamentando sua decisão na jurisprudência do STJ e no entendimento firmado pelo STF sobre a responsabilidade da imprensa na veiculação de informações.

7. A tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração é incabível, pois esse recurso não se presta à reanálise da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar a omissão e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante.

Tese de julgamento:

9. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

10. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa física decorre da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 19/10/2022.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013001-02.2019.8.08.0030

APELANTE:
JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADA:
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JACKSON RANGEL VIEIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id. nº 8704850) que julgou parcialmente procedente o pedido feito na ação manejada por
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

Aduz o apelante, preliminarmente (id. nº 8704859), a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda, eis que teria sido baixada (encerrada) em 2019 e, portanto, não deveria figurar no polo passivo da lide.

Apesar da argumentação trazida pelo recorrente, entendo que a presente preliminar não merece ser acolhida.

Como se sabe, a legitimidade para causa é a pertinência subjetiva para a demanda. No caso em análise, resta comprovada a existência de relação jurídica entre a pessoa jurídica Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda e as partes lesadas, ora recorridos, eis que a ela é apontada a autoria dos atos lesivos ao direito da personalidade destes.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações feitas pelos autores do litígio constantes na inicial (
in statu assertionis
).

No âmbito do STJ, outro não é o entendimento, vez que adotada a teoria da asserção ou da prospettazione, em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição, uma vez que a legitimidade
ad causam
“
deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
”. (REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega, ainda, a existência de preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a realização de audiência de instrução e julgamento, negando-lhe a oportunidade de produzir provas testemunhais e seu depoimento pessoal, as quais eram fundamentais para demonstrar a veracidade dos fatos publicados e que o indeferimento das provas violou seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Apesar dos argumento trazidos pelo recorrente, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Enfrentadas tais questões prévias, observo que se fazem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, daí porque conheço do recurso.

Expõe o recorrente que a decisão de remover um trecho da reportagem e condená-lo a pagar indenização por danos morais fere seu direito constitucional à liberdade de imprensa e de expressão, assim como defende a existência de uma colisão entre o direito à honra e à imagem da parte autora e a liberdade de imprensa, defendendo que deve prevalecer o direito à informação, pois a reportagem tratava de um tema de interesse público (desvios de verbas públicas).

Argumenta, ainda, que não houve excesso no exercício da atividade jornalística e que a reportagem foi produzida dentro dos limites legais e defende que a matéria publicada tinha caráter investigativo e foi baseada em fontes verossímeis, o que afasta a caracterização de abuso ou difamação.

Assevera que o sigilo da fonte é garantido constitucionalmente e não é necessário revelar as fontes utilizadas para a produção da matéria.

Além disso, contesta a juntada de documentos novos pela Procuradoria Geral de Justiça (MPES), extraídos de um processo que tramita em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal, sem a devida autorização judicial, o que fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, além de violar o devido processo legal, pois não teve a oportunidade de contradizer esses documentos.

Afirma, também, que a primeira apelada não buscou exercer o direito de resposta antes de acionar judicialmente, o que seria o caminho adequado em casos de discordância com o conteúdo jornalístico.

No mais, sustenta que a matéria jornalística tinha caráter investigativo e que a imputação de responsabilidade à empresa jornalística não foi comprovada como danosa ou difamatória de forma objetiva, daí porque a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 se mostra abusiva.

Dito isso, consoante se extrai dos autos, no dia 07/04/2019 a pessoa jurídica requerida Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda publicou, em sua página eletrônica (URL: https://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/49829/corrupcao-esquema-desvios-milionarios-prefeituras-es-bahia), a reportagem de autoria do recorrente e denominada “
Corrupção: esquema de desvios milionários em Prefeitura do ES e Bahia
”, na qual, em relação a empresa apelada, asseverou que:

A FOLHA DO ES denunciou semana passada empresas atuantes em desvio de recursos públicos linkando Porto Seguro (BA), São Mateus (ES) e Linhares (ES). A fonte da sustentação da matéria foram as denúncias de radialista da rádio local baiana sobre desvio de milhões da mesma quadrilha ligando o prefeito de São Mateus, Daniel do Açai (PSDB) e a prefeita Cláudia Oliveira (PSD) em troca-troca de contratações de empresas laranjas para organização do carnaval.

O esquema também atinge o município de Sooretama-ES, de 21 mil habitantes, norte do Estado, divisa com Jaguaré, Linhares, Rio Bananal e Vila Valério, através da empresa Multiface
que organizou os carnavais suspeitos de Guriri, São Mateus e Porto Seguro (BA). [...] (id. nº 8704850).

Dessa forma, possível constatar que a reportagem jornalística, voltada a denunciar suposto esquema de corrupção envolvendo gestores públicos e a recorrida, apontando ser esta última a responsável pela sua organização, mas cuja veracidade não restou plenamente comprovada.

Nesse contexto, cabe consignar que a Constituição Federal dispõe que “
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
” (art. 5º, IV). Trata-se do conteúdo jurídico mais amplo do direito fundamental à liberdade de expressão, que, nas palavras dos juristas Gilmar Mendes e Paulo Branco, “
[...] tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor [...]
” (Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 297).

Atualmente, o direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da internet. Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, estatuiu que “
a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet
” (art. 8º).

Inobstante, a liberdade de expressão deve conviver harmonicamente com outros direitos fundamentais, tais como os direitos da personalidade (art. 5º, X da CF), haja vista que inexiste subordinação entre um e outro diante do idêntico patamar hierárquico-normativo no sistema jurídico.

Assim, a eventual colisão entre liberdade de expressão e direito da personalidade deve ser sopesada
in concreto
, a fim de que se prepondere casuisticamente um direito fundamental em detrimento do outro.

No caso, importa salientar que o apelante não nega a autoria das publicações retrocitadas, valendo-se, em resumo, dos argumentos de que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão; que somente deu publicidade a uma denúncia preexistente e de evidente interesse público; que não se exige dos órgãos de comunicação que apurem em todos os casos a verdade imaculada dos fatos antes de torná-los públicos; que se cercou dos cuidados necessários para veiculação da reportagem e; que recebeu informações de fontes cobertas por sigilo constitucional.

Nesse ponto, ao estabelecer requisitos mínimos a justificar a responsabilização no âmbito civil da empresa jornalística, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema com Repercussão Geral nº 955, estabeleceu os seguinte requisitos: i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.

Dito isso, apesar da tese defensiva trazida pelo recorrente de que a reportagem em questão teria denunciado a ocorrência de um relevante esquema de corrupção em contratos com a administração pública em alguns municípios dos Estados do Espírito Santo e da Bahia, não restou demonstrado sequer um indício concreto de que o referido esquema, de fato, existiu, e mesmo que a apelada faria parte dele.

O que se vê é que o apelante, segundo sua exclusiva narrativa, teria recebido informações de fontes cobertas pelo sigilo constitucional, as quais lhe teriam repassado dados sobre a existência do esquema ilícito, o que, por si só, não poderia servir de embasamento para a produção, edição e veiculação da notícia jornalística, especialmente pelo fato de nela serem imputadas práticas gravíssimas e, até prova em contrário, criminosas.

Destarte, mesmo em se tratando de narrativa apócrifa com grande probabilidade de ser inverossímil, dada a fraqueza do arcabouço em que embasada, o recorrente não optou pela adoção de uma postura cautelosa e prudente que se exige dos jornalistas, vindo, ao contrário, a veiculá-la na rede mundial de computadores.

Além disso, o apelante não carreou aos autos provas de que tenha realizado investigação concreta, ainda que sumária, em momento antecedente à veiculação da reportagem, a fim de demonstrar, de forma efetiva, o seu dever de prestar informações confiáveis e fidedignas.

Na realidade, como dito anteriormente, ele se limitou a afirmar que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão e que somente deu publicidade a uma denúncia preexistente e de evidente interesse público, mas sem demonstrar que tenha empreendido diligências no sentido de verificar o caráter verídico das informações veiculadas na reportagem eletrônica.

Ainda que o apelante sustente a tese de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de provas testemunhais, entendo que tal ponto não macula a sentença recorrida.

Como dito, cabia ao recorrente a demonstração concreta de que adotou as medidas necessárias na investigação prévia acerca da verossimilhança dos fatos noticiados por suas fontes, o que poderia ser feito por diversos outros meios de prova, especialmente pela via documental, mas não o fez.

Em complemento, calha trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado. [...] (AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

De mais a mais, o fato de a Procuradoria Geral de Justiça ter procedido à juntada a estes autos de cópia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na PET nº 10.590/ES (ids. nº 8704841 a 8704843), muito embora se tratem de elementos informativos carreados ao feito após a apresentação de contestação, constato que, em momento algum, foram utilizados como substrato para o julgamento do feito, como se vê da sentença recorrida (id. nº 8704850), não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Somado a isso, caso se comprove ilegal ou mesmo ilegítimo o acesso e utilização dos documentos em questão por parte do Ministério Público, a apuração ficará a cargo do próprio Supremo Tribunal Federal, não cabendo tal exame a esta Corte de Justiça.

Além disso, não merece prosperar a tese recursal quanto à necessidade de prévio pedido do direito de resposta por parte da recorrida, uma vez que, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, ao dispor acerca do princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevê que: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Além disso, a CF/88 no seu art. 5º, V, assegurou, no rol de direitos e garantias fundamentais, “
o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem
”, o que só reforça a possibilidade daquele que se julga lesado pleitear a reparação dos danos materiais ou imateriais independentemente do pedido de direito de resposta.

Aliás, o caso em exame não se trata de nenhuma das hipóteses nas quais a lei e a jurisprudência vêm admitindo a mitigação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a exemplo das questões envolvendo a disciplina e competições desportivas, ato administrativo ou omissão da Administração Pública que contrarie súmula vinculante, entre outros, de modo que prescindível o prévio exercício do direito de resposta ao ajuizamento de ação cível de reparação de danos.

A propósito, segundo vem decidindo o Colendo STJ, o direito de resposta se limita ao esclarecimento dos fatos veiculados na reportagem, não se confundindo com o pedido de reparação de danos:

[...] 1.1 O direito de resposta tem contornos específicos, constituindo um direito conferido ao ofendido de esclarecer, de mão própria, no mesmo veículo de imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada, apresentando a sua versão da notícia ao público. [...] (REsp n. 1.867.286/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 18/10/2021).

Dessa forma e após o exame dos elementos probatórios carreados ao feito, mostra-se justificada a manutenção da sentença recorrida, especialmente diante da aplicação do entendimento firmado nas súmulas do Colendo STJ, segundo as quais a pessoa jurídica pode ser alvo de dano de ordem imaterial, assim como se mostra possível a responsabilização do autor do escrito pelo dano causado pela reportagem por ele veiculada.

Vejamos os enunciados citados:

Súmula 227-STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Súmula 221-STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.

Por fim, no que tange ao pedido de alteração do
quantum
indenizatório, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No caso, observadas a metodologia adotada pela Augusta Corte ao fixar o
quantum debeatur
em hipóteses como a presente (método bifásico de arbitramento) e levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a condenação ao pagamento de reparação a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e está de acordo com os parâmetros adotados por esta Eg. Primeira Câmara Cível em casos análogos (Apelação Cível nº 0030886-82.2017.8.08.0035, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, Dje 9/2/2024 e Apelação Cível nº 0010085-04.2009.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
, Terceira Câmara Cível, DJe. 29/3/2023).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013001-02.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
JACKSON RANGEL VIEIRA

EMBARGADA:
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
JACKSON RANGEL VIEIRA
contra v. acórdão (id. 11470526), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por ele em face de
MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME.

Em suas razões (id. 12003149), a embargante aduz a existência do vício de omissão, eis que o v. acórdão deixou de observar seu pedido de gratuidade de justiça.

Argumenta que o acórdão se omitiu quanto à baixa da FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, pois trata-se tão somente de sociedade de fato, de modo que não poderia ter sido incluída na presente demanda.

Sustenta a presença de omissão em relação à tese de nulidade da r. sentença impugnada, uma vez que deve ser realizada audiência de instrução e julgamento, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ainda, defende a ocorrência de omissão no que se refere à suposta ausência de checagem da procedência da informação, uma vez que o direito de resposta é a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para deferir o pedido de gratuidade de justiça e sanar as omissões existentes, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões da embargada (id. 12278868) pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões de id. 12278868, a embargada sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois houve mera reprodução de argumentos já utilizados nos autos.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e o v. acórdão apresentado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que merece parcial provimento o presente aclaratório.

Vislumbro que, de fato, o voto condutor do acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita feito pelo embargante.

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Na hipótese, observa-se que o embargante colacionou os elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência. A declaração de isenção do imposto de renda, o atestado de permanência carcerária e o acordo de despejo juntados aos autos demonstram minimamente a alegada miserabilidade, não havendo, com isso, elementos que afastem a presunção da declaração de hipossuficiência.

A respeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC/2015. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 83 E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] III.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. Assim, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado).
(AgInt no AREsp n. 2291067 / RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, J. 21/08/2023, DJe. 29/08/2023).

Acerca dos demais pedidos de determinação do retorno dos autos à origem e de reforma do mérito, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão, pois, em verdade, pretende o embargante revolver os argumentos.

Ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida em que apreciou de forma clara as alegações e documentos trazidos pelas partes e constatou justificada a manutenção da sentença recorrida, diante da aplicação do entendimento firmado na súmulas do C. STJ, segundo as quais a pessoa jurídica pode ser alvo de dano de origem imaterial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. 11470526 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] Como se sabe, a legitimidade para causa é a pertinência subjetiva para a demanda.
No caso em análise, resta comprovada a existência de relação jurídica entre a pessoa jurídica Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda e as partes lesadas, ora recorridos, eis que a ela é apontada a autoria dos atos lesivos ao direito da personalidade destes.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser verificada a partir das afirmações feitas pelos autores do litígio constantes na inicial (in statu assertionis).

[...] No caso, importa salientar que o apelante não nega a autoria das publicações retrocitadas, valendo-se, em resumo, dos argumentos de que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão; que somente deu publicidade a uma denúncia preexistente e de evidente interesse público; que não se exige dos órgãos de comunicação que apurem em todos os casos a verdade imaculada dos fatos antes de torná-los públicos; que se cercou dos cuidados necessários para veiculação da reportagem e; que recebeu informações de fontes cobertas por sigilo constitucional.

Nesse ponto, ao estabelecer requisitos mínimos a justificar a responsabilização no âmbito civil da empresa jornalística, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema com Repercussão Geral nº 955, estabeleceu os seguinte requisitos: i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.

Dito isso, apesar da tese defensiva trazida pelo recorrente de que a reportagem em questão teria denunciado a ocorrência de um relevante esquema de corrupção em contratos com a administração pública em alguns municípios dos Estados do Espírito Santo e da Bahia, não restou demonstrado sequer um indício concreto de que o referido esquema, de fato, existiu, e mesmo que a apelada faria parte dele.

O que se vê é que o apelante, segundo sua exclusiva narrativa, teria recebido informações de fontes cobertas pelo sigilo constitucional, as quais lhe teriam repassado dados sobre a existência do esquema ilícito, o que, por si só, não poderia servir de embasamento para a produção, edição e veiculação da notícia jornalística, especialmente pelo fato de nela serem imputadas práticas gravíssimas e, até prova em contrário, criminosas.

Destarte, mesmo em se tratando de narrativa apócrifa com grande probabilidade de ser inverossímil, dada a fraqueza do arcabouço em que embasada, o recorrente não optou pela adoção de uma postura cautelosa e prudente que se exige dos jornalistas, vindo, ao contrário, a veiculá-la na rede mundial de computadores.

Além disso, o apelante não carreou aos autos provas de que tenha realizado investigação concreta, ainda que sumária, em momento antecedente à veiculação da reportagem, a fim de demonstrar, de forma efetiva, o seu dever de prestar informações confiáveis e fidedignas.

[...] Ainda que o apelante sustente a tese de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo teria indeferido a produção de provas testemunhais, entendo que tal ponto não macula a sentença recorrida.

Como dito, cabia ao recorrente a demonstração concreta de que adotou as medidas necessárias na investigação prévia acerca da verossimilhança dos fatos noticiados por suas fontes, o que poderia ser feito por diversos outros meios de prova, especialmente pela via documental, mas não o fez.

Em complemento, calha trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado. [...] (AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

De mais a mais, o fato de a Procuradoria Geral de Justiça ter procedido à juntada a estes autos de cópia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na PET nº 10.590/ES (ids. nº 8704841 a 8704843), muito embora se tratem de elementos informativos carreados ao feito após a apresentação de contestação, constato que, em momento algum, foram utilizados como substrato para o julgamento do feito, como se vê da sentença recorrida (id. nº 8704850), não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Somado a isso, caso se comprove ilegal ou mesmo ilegítimo o acesso e utilização dos documentos em questão por parte do Ministério Público, a apuração ficará a cargo do próprio Supremo Tribunal Federal, não cabendo tal exame a esta Corte de Justiça.

Além disso, não merece prosperar a tese recursal quanto à necessidade de prévio pedido do direito de resposta por parte da recorrida, uma vez que, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, ao dispor acerca do princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevê que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Além disso, a CF/88 no seu art. 5º, V, assegurou, no rol de direitos e garantias fundamentais, “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”, o que só reforça a possibilidade daquele que se julga lesado pleitear a reparação dos danos materiais ou imateriais independentemente do pedido de direito de resposta.

[...] A propósito, segundo vem decidindo o Colendo STJ, o direito de resposta se limita ao esclarecimento dos fatos veiculados na reportagem, não se confundindo com o pedido de reparação de danos:

[...] 1.1 O direito de resposta tem contornos específicos, constituindo um direito conferido ao ofendido de esclarecer, de mão própria, no mesmo veículo de imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada, apresentando a sua versão da notícia ao público. [...] (REsp n. 1.867.286/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 18/10/2021)

Desse modo, resta claro que o pedido é relativo ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios, tendo em vista que o r. acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sobre todos os pontos suscitados.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para sanar o vício da omissão e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita almejado pelo recorrente, mantendo o acórdão recorrido nos demais pontos.

É como voto.